Tribunal: TJSP
Processo: 1003444-27.2015.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Títulos de Crédito cumulada com pedido de Cancelamento de Protesto. Débito oriundo de atendimento e internação hospitalares. Alegação de ilicitude da conduta do nosocômio, que teria exigido a emissão de cheque-caução como condição para a prestação de atendimento médico-hospitalar emergencial. Cheque "pré ou pós-datado". Situação fática que não se

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Títulos de Crédito cumulada com pedido de Cancelamento de Protesto. Débito oriundo de atendimento e internação hospitalares. Alegação de ilicitude da conduta do nosocômio, que teria exigido a emissão de cheque-caução como condição para a prestação de atendimento médico-hospitalar emergencial. Cheque "pré ou pós-datado". Situação fática que não se ajusta à proibição da exigência de cheque-caução. Estado de perigo não verificado. Paciente que, a princípio, não apresentava quadro que demandasse atendimento emergencial. Internação que se deu quase oito horas após a chegada ao pronto atendimento. Hospital livremente escolhido pela autora, que teve a opção de transferir o seu genitor ao SUS. Documentação colacionada aos autos que demonstra minuciosamente os valores despendidos com materiais, medicamentos, internação, exames e honorários médicos. Abusividade não demonstrada.
Recurso desprovido.